Tribunal: TJDFT
Processo: 0009180-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009180-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53258017, o SINDIRETA informou que JOSAINE ALVES DOS SANTOS renuncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV. No ID: 55128374, o Distrito Federal não se opôs à renúncia citada, desde observada a tese firmada pelo STF para o Tema 792. Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 0008998-73.2009.8.07.0000)determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 46925408). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por JOSAINE ALVES DOS SANTOS, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0734402- 94.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 50303972. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de JOSAINE ALVES DOS SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 48048361 e 49117757). Brasília, 8 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador